Tribunal: TJDFT
Processo: 0759692-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FATURAS DE 2017 E 2018 NÃO DISPONIBILIZADAS PELA RÉ. NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDICADO NA INICIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS (SINAL DE INTERNET INFERIOR AO CONTRATADO) NOS ANOS DE 2017 E 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que “deixou de considerar, para cálculo dos valores a serem restituídos, a totalidade do período contratual da autora, iniciado em fevereiro/2017 e vigente até a presente data, para abarcar tão somente o período a partir de fevereiro/2019”.

3. Aponta contradição no acórdão, pois, a despeito de reconhecer a falha na prestação dos serviços de internet desde o início de vigência do contrato, em fevereiro de 2017, “traz conclusão de que somente o período a partir de fevereiro/2019 deverá servir de base para os cálculos da condenação”.

4. Assegura que as rés não disponibilizam as faturas dos anos de 2017 e 2018, motivo pelo qual “não se faz razoável nem tão pouco proporcional que a autora/consumidora seja “punida” pela negligência da empresa fornecedora”. Argumenta que as cartas de quitação dos anos de 2017 e 2018 comprovam o efetivo dano material do período não contemplado na condenação. Requer a reforma do acórdão para incluir no valor da condenação o período contratual integral (fevereiro de 2017).

5. Razão assiste à embargante. Isso porque, relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e o artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

6. Destarte, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade das cobranças descritas na exordial.

7. A análise (i) dos relatórios de manutenção e reparos na região em razão de oscilações de sinal de internet apresentados pela ré (ID 16794626, págs. 9 a 10 – 04/04/2017; 28/04/2017; 26/04/2018; 07/12/2018 e 04/01/2019) e (ii) das imagens dos registros de atendimentos (desde março de 2017) constantes no documento de ID 16794627 (pág. 5), demonstram que, de fato, a ré forneceu serviço de internet com a velocidade inferior a contratada pela autora desde o início do contrato (fevereiro de 2017).

8. Cabível, portanto, a condenação na restituição de 50% dos valores pagos pelo sinal de internet contratado e não fornecido, desde o início do contrato até a efetiva implementação do serviço nos termos do contrato (primeira fatura com vencimento em março de 2017).

9. Registre-se que a ré não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a legitimidade das cobranças, porquanto não apresentou as faturas dos anos de 2017 e 2018, tampouco impugnou os valores indicados na inicial, razão pela qual, a quantia a ser restituída em razão do fornecimento do serviço de internet com a velocidade inferior a contratada será calculada utilizando-se como base os valores cobrados no ano 2019.

10. Desse modo, os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos para condenar a ré na obrigação de restituir 50% dos valores pagos pelo sinal de internet inferior ao contratado, desde a fatura com vencimento em março de 2017, no valor de R$ 2.549,83 (34 meses x R$149,99 – 50%), além dos pagos no curso do processo até o efetivo fornecimento da velocidade de internet contratada, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso

11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o vício existente no acórdão vergastado, nos termos do item anterior.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.